Tribunal: TJDFT
Processo: 0730933-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.C.D., em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. O autor, menor com quatro anos de idade, é beneficiário de plano de saúde operado pelo agravado e teve diagnóstico de hérnia inguinal (CID K40) e hérnia umbilical (CID K42), para as quais o médico assistente prescreveu a correção cirúrgica. Contudo, o INAS não respondeu ao pedido de autorização do procedimento formulado. Questionado por ofício da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, a autarquia respondeu que, no momento, não possui profissionais credenciados para prestar a assistência solicitada. O autor requereu a concessão da tutela de urgência para determinar ao INAS que autorize e custeie o procedimento prescrito, sob pena de multa diária. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que o INAS presta assistência à saúde suplementar em regime de autogestão e não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Em seu regulamento, há previsão de que os serviços de saúde deverão ser prestados por meio da rede credenciada e, em não havendo profissional credenciado, não estaria demonstrada a probabilidade do direito. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações deduzidas na origem. Ressaltou que, em que pese a relação jurídica não se submeter às normas do CDC, o plano de saúde não está isento de cumprir as obrigações assumidas, máxime em observância a preceitos constitucionais e dispositivos regulamentares que enumerou. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – ÁLVARO CHAVES DUARTE, menor, pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinado custeio para realização de cirurgia. Segundo o exposto na inicial, o autor é beneficiário do plano de assistência a saúde gerido pelo INAS/DF. Relata que foi diagnosticado com hérnia inguinal e hérnia umbilical, sendo indicado tratamento cirúrgico. Solicitou autorização para cirurgia, mas o INAS/DF informou que não há profissional credenciado na rede. Requereu que o plano assuma o custo de realização do procedimento na rede privada, mas ainda não obteve resposta. Aponta demora injustificada para atendimento. Ressalta que a demora na realização da cirurgia expõe o paciente a riscos desnecessários. Acrescenta que a falha no atendimento lhe causou dano moral. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A respeito do quadro clínico do autor, o relatório médico ID 239479502 informa o seguinte: Criança de 4 anos, sexo masculino, com história de Hérnia inguinal a esquerda com abaulamento frequente e dor. Apresentando ao exame físico, hérnia inguinal e espessamento do conduto peritônio-vaginal. Tem ecografia de abdome e região inguinal que evidenciam a hérnia inguinal. Tem hérnia umbilical ao exame físico. HD: - HÉRNIA INGUINAL (CID: K 40) - HÉRNIA UMBILICAL (CID K 42) Frente ao diagnóstico descrito acima, associado ao alto risco de complicações futuras, como encarceramento e estrangulamento, indico e solicito os procedimentos, conforme descrição abaixo: PROCEDIMENTO: - HERNIORRAFIA INGUINAL (TUSS: 31009360) Observa-se foi encaminhado pedido de autorização do procedimento ao INAS/DF, que expos o seguinte (ID 239479506): 1. Reportamo-nos ao Despacho — 1NASDF/PRESI/DIJUR/AISJ (173107664), que faz referência ao Oficio n° 451/2025 - DPDF/NAJ (173074843), por meio do qual a Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF requereu o fornecimento da lista da rede credenciada para realização de cirurgia (herniorrafia inguinal — TUSS: 31009360). 2. A Unidade de Credenciamento e Normas informou, por meio do Despacho 173107664, que: 2. Em atenção à solicitação, cumpre esclarecer que o referido procedimento cirúrgico está contemplado na Tabela de Referência do GDF Saúde e, portanto, é passível de cobertura. Contudo, apesar de estar previsto contratualmente, não há, no momento, prestadores na rede credenciada que estejam realizando esse procedimento, uma vez que os profissionais habilitados têm recusado os atendimentos com base nos valores atualmente praticados pelo plano, inviabilizando a sua execução nas condições vigentes. 3. Adicionalmente, destacamos que, no âmbito do Distrito Federal, os procedimentos cirúrgicos pediátricos, categoria na qual se enquadra a demanda apresentada, são, em sua maioria, executados por intermédio da Cooperativa dos Médicos Cirurgiões Pediátricos do Distrito Federal – COOPECIPE DF. No entanto, até o presente momento, a referida cooperativa ainda não integra a rede credenciada do GDF Saúde. 4. Por oportuno, informamos que estão em andamento tratativas institucionais e estudos técnicos com vistas à viabilização do credenciamento da COOPECIPE DF, com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento cirúrgico pediátrico pela rede referenciada do plano. 3. Informamos ainda que a decisão de prestar serviços pelo Plano GDF SAÚDE é exclusivamente do prestador, que possui autonomia para avaliar se as condições contratuais, os valores oferecidos e outros fatores, como demanda local, carga administrativa e satisfação geral, atendem às suas expectativas e necessidades. Além disso, o mercado de saúde suplementar é dinâmico, com mudanças frequentes nas regulamentações e nas demandas dos beneficiários, o que pode impactar a permanência de profissionais e estabelecimentos na rede credenciada. O INAS foi criado pela Lei Distrital 3831/2006, tendo por finalidade principal proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde (GDF SAÚDE). O Decreto 46632/2024 regula a Lei Distrital 3831/2006 e determina que o Regulamento do GDF SAÚDE será definido por meio de ato da Presidência do INAS, após aprovação pelo Conselho de Administração. Nesses termos, foi baixada a Portaria 127, de 13/12/2024, contendo o novo Regulamento do GDF SAÚDE. A respeito da cobertura, assim dispõe o Regulamento: CAPÍTULO III DAS COBERTURAS Seção I Das Assistências Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia Art. 4o As assistências ambulatorial e hospitalar com obstetrícia compreenderão os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos, hospitalares, gerais e especializados, inclusive de urgência ou emergência, definidos e listados na Tabela de Procedimentos e Eventos em Saúde – TABGDFSAÚDE, amparados pelas Diretrizes de Utilização – DUT, realizados na rede prestadora de serviços contratada, credenciada ou referenciada, dentro da área de abrangência e atuação, em conformidade com os limites, prazos de carências e condições estabelecidas neste Regulamento, à exceção dos casos definidos neste Regulamento. (...) Art. 5o Somente serão cobertas as despesas que tenham sido realizadas com observância, cumulativamente, das seguintes condições: I - a partir da data da efetivação da adesão; II - com a utilização dos serviços definidos e listados na Tabela de Procedimentos e Eventos em Saúde – TABGDFSAÚDE, amparados pelas Diretrizes de Utilização – DUT, quando assim requererem, e respeitados os mecanismos de regulação; e III - com prestadores de serviços contratados, credenciados ou referenciados do INAS. (...) CAPÍTULO VII DA REDE DE ATENDIMENTO DO GDF SAÚDE Art. 21. A assistência à saúde será prestada pela Rede de Atendimento do GDF SAÚDE composta por prestadores de serviços contratados, credenciados ou referenciados, no Distrito Federal e sua Região Metropolitana, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Parágrafo único. O Plano não oferece a modalidade livre escolha, de modo que os atendimentos serão prestados exclusivamente pela Rede de Atendimento do GDF SAÚDE, ou seja, o beneficiário não faz jus a reembolso de despesas quando atendido em caráter particular por profissionais não contratados, credenciados ou referenciados. Art. 22. No uso da Rede de Atendimento do GDF SAÚDE, o beneficiário deve: I - participar no custeio das despesas, na forma prevista neste Regulamento; e II - requerer autorização prévia para os procedimentos que assim o exijam. Parágrafo único. A falta de autorização prévia para realização de procedimentos ou serviços implicará o não pagamento, pelo Plano, das despesas realizadas. Art. 23. A assistência pela Rede de Atendimento credenciada se divide em direta e indireta, assim definidas: I - direta: realizada por profissionais ou instituições de saúde credenciados diretamente ao INAS por intermédio de Edital de Credenciamento; e II - indireta: prestada por profissionais ou instituições de saúde vinculados a cooperativas e/ou associações credenciadas ao INAS por intermédio de edital de credenciamento. No caso em análise, cabe destacar que a relação mantida entre as partes envolve plano de assistência de saúde mantido em caráter de autogestão por entidade pública, não se submetendo o regime do CDC (Súmula 608/STJ). O regulamento do plano não prevê a cobertura para procedimentos realizados fora da rede credenciada, direta ou indireta. Como informado pelo INAS/DF, a entidade vem empreendendo esforços para sanar a falta de profissionais para a especialidade demandada, não se verificando recusa injustificada em prestar o atendimento. Em vista do exposto, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado, o que impõe a rejeição do pedido. Além disso, também não resta demonstrada urgência, porquanto o procedimento em questão é de cunho eletivo, podendo-se aguardar o desfecho do processo sem risco de prejuízo irreparável ao autor. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em que pese o agravado, na qualidade de operador de plano de saúde em regime de autogestão, não esteja sujeito às normas de proteção ao consumidor (STJ - Súmula 608), deve observância à Lei 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. É obrigação da gestora oferecer rede credenciada ou referenciada para cobertura dos tratamentos cobertos pelo plano de saúde (art. 1o, §1o, “b”, da Lei 9.656/98). No exercício de seu poder regulamentar, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa n. 566/2022, a qual prevê expressamente a forma de cobertura do tratamento quando inexistente prestador credenciado: “Seção II Da Garantia de Atendimento na Hipótese de Indisponibilidade ou Inexistência de Prestador no Município Pertencente à Área Geográfica de Abrangência e à Área de Atuação do Produto Subseção I Da Indisponibilidade de Prestador Integrante da Rede Assistencial no Município Art. 4o Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. § 1o No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes. § 2o Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3o. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU no 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las.” Portanto, uma vez que não há controvérsia quanto à cobertura do tratamento prescrito ao autor, resta evidente a obrigação da agravada em assegurar a assistência ao beneficiário na forma da lei e regulamento específicos. Nesse sentido, já decidiu esta corte: DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. ENTIDADE PÚBLICA GESTORA DE PLANO DE SAÚDE DESTINADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS LOCAIS. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF. AUTARQUIA EM REGIME ESPECIAL (LEI DISTRITAL No 3.831/2006, ARTS. 1o E 2o). PLANO GDF-SAÚDE-DF. PLANO DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS INSERTAS NA LEI N° 9.656/1998. COBERTURAS MÍNIMAS ADSTRITAS AO DISPOSTO NA LEI DOS PLANOS E AOS ATOS EDITADOS PELO ÓRGÃO SETORIAL (ANS). PACIENTE E BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO. BRANQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL SEVERA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DE CORREÇÃO DE ASSIMETRIA CRANIANA. UTILIZAÇÃO DE ÓRTESE. FORNECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA ESPECIALIZADA NA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA DE COBERTURA E DE RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM O TRATAMENTO REALIZADO DE FORMA PARTICULAR. ILEGITIMIDADE E NECESSIDADE DE REEMBOLSO. ASSIMILAÇÃO NA ORIGEM. QUESTÃO INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS SUFRAGADOS. OBJETO DO APELO. PRETENSÃO. MODULAÇÃO DO REEMBOLSO EM ATENÇÃO AO CONTRATO. EFETIVAÇÃO DO DESCONTO DA COPARTICIPAÇÃO DEVIDA PELA TITULAR DO PLANO E GENITORA DO BENEFICIÁRIO. IMPERATIVIDADE (LEI N° 9.656/1998, ART. 16, VIII; DECRETO DISTRITAL N° 27.231/2006, ART. 25, I; RESOLUÇÃO ANS N° 566/2022, ART. 10, §3°). CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE OS DANOS MATERIAIS. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO. DATA DO DESEMBOLSO DO VALOR NECESSÁRIO AO TRATAMENTO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA O MARCO CITATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). 2. Gerido o plano de saúde pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, entidade pública criada sob o regime de autarquia especial especificamente para oferecer, sem fins lucrativos, segundo as condições estabelecidas e em regime de autogestão, plano de assistência suplementar à saúde aos servidores locais e dependentes – Lei Distrital no 3.831/2006 –, o vínculo jurídico estabelecido entre a entidade com os beneficiários do plano não encerra relação de consumo, estando as coberturas e o relacionamento sujeitos, contudo, à Lei dos Planos de Saúde – Lei no 9.656/1998, art. 1o, §2o –, e, por extensão, aos regulamentos editados pelo órgão setorial (ANS), conforme, inclusive, ressalvado pelo Decreto Distrital no 27.231/2006, que dispõe sobre o regulamento do plano. 3. Atinado com a legislação que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde (Lei no 9.656/98), a qual, de seu turno, respalda a possibilidade de exigência de coparticipação do beneficiário nas despesas com assistência médica, hospitalar ou odontológica, o Decreto Distrital no 27.231/06, ao regulamentar o Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDFSAÚDE-DF, expressamente previra a necessidade de coparticipação dos beneficiários para os atendimentos ambulatoriais em geral, cominando-lhes, nesse particular, participação no percentual de 30% (trinta por cento) dos custos do tratamento. 4. Inexistindo, na rede credenciada, entidade ou profissional habilitados a fomentarem o tratamento do qual necessitara o beneficiário, incumbe ao operador do plano de saúde fornecer o atendimento do serviço valendo-se de prestador não integrante da rede assistencial, ainda que localizado em município diverso, sendo certo, ademais, que, não atendendo a esse comando, fica, então, sujeito à efetivação do reembolso em favor do segurado, que, no entanto, pode ser realizado mediante dedução do valor contratual estipulado a título de coparticipação (Resolução ANS n° 566/2022, arts. 5°, incisos I e II, e 10, caput e §3°). 5. Sobejando cláusula contratual que debita ao beneficiário do plano de saúde a obrigação de arcar com as mensalidades devidas e, ademais, com a coparticipação em percentual que varia a depender do tipo de intervenção, ressai imperioso, no caso de utilização de hospitais, clínicas e/ou médicos não integrantes da rede conveniada da operadora diante da inexistência de prestador do serviço médico devido dentro da rede assistencial, que o reembolso devido ao beneficiário continue a observar as balizas contratuais e, consequentemente, a coparticipação que lhe é exigida, sendo, lado outro, ilegítimo e desconforme com a razoabilidade a cominação à operadora da obrigação de reembolso integral, quando explícita a necessidade de coparticipação do beneficiário para as assistências médicas em geral. 6. A EC no 113/2021 fixara a taxa Selic como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, defluindo de aludida previsão legislativa que, defronte a existência de condenação de entidade autárquica distrital – que gere, em regime de autogestão, plano de assistência suplementar à saúde dos servidores locais – à obrigação de reembolsar os gastos realizados pelo segurado com tratamento realizado fora da rede credenciada, o termo inicial de incidência da nominada taxa, que já comporta atualização monetária e juros de mora, coincida com a data do efetivo desembolso, e não com a data da citação, a despeito de a cominação se fundar na subsistência de inadimplemento contratual por parte da operadora. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado. (Acórdão 1887686, 0709104-46.2023.8.07.0018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 08/08/2024.) Por fim, o perigo de dano exsurge do próprio relatório médico, no qual restou assentado o “alto risco de complicações futuras como encarceramento e estrangulamento” o que pode, em última análise, colocar em risco a própria vida do paciente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, autorize e custeie o procedimento cirúrgico prescrito ao autor, sob pena de sequestro de verba para assegurar o cumprimento desta decisão. Não comprovado o cumprimento não prazo assinalado, proceda-se ao bloqueio por meio do Sisbajud e no valor do orçamento anexado pelo autor sob ID 23947502. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator